Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-63.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial contra a decisão que concedeu livramento condicional a apenado pelo crime de roubo – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001203-63.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDIO
ROBERTO SANTOS ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001203-63.2020.8.26.0168 -Voto no 16.349
2
Agravo em Execução Penal no 1001203-63.2020.8.26.0168
Voto no 16.349
Agravo em Execução Penal
Insurgência
ministerial contra a decisão que concedeu
livramento condicional a apenado pelo crime de
roubo Ausência dos requisitos subjetivos não
comprovada
Prescindibilidade do exame
criminológico, cuja realização fica a critério do
juízo das execuções Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Justiça Pública
contra a r. decisão de fls. 37/38, proferida pela Exma. Juíza de Direito Dra. Aline
Tabuchi da Silva, da 1a Vara Criminal de Dracena, que deferiu o pedido de livramento
condicional em favor do sentenciado Claudio Roberto Santos Araújo.
Pretende, em síntese, seja cassado o livramento condicional, a fim de que o
sentenciado seja submetido a exame criminológico para aferição do preenchimento do
requisito subjetivo necessário à sua obtenção (fls. 47/57).
Respondido o recurso (fls. 66/72), anexou-se o juízo de retratação, negativo
(fls. 73), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls.
82/86).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravado cumpre uma pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, com término previsto para
18/12/2022, conforme Cálculo de Pena de fls. 28/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001203-63.2020.8.26.0168 -Voto no 16.349
3
O Juízo das Execuções, por decisão datada de 13/05/2020, deferiu ao
agravado o benefício de livramento condicional, por entender preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo necessários à concessão (fls. 37/38).
Contra essa decisão insurge-se a Justiça Pública, sustentando que o
agravado cumpre pena por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
dotado de gravidade concreta, circunstância que se mostra inadequada para a concessão
do benefício, pelo que entende não estar devidamente comprovado o mérito do acionado
para a obtenção do benefício, tal como exigido pelos artigos 112, caput, da LEP, e 83,
do Código Penal. Requer, então, o cancelamento do benefício concedido e a submissão
do agravado a exame criminológico.
Induvidosa, na hipótese, a satisfação do pressuposto de ordem objetiva (v.
fls. 29).
Quanto ao exame criminológico, não obstante a revogação da sua
obrigatoriedade pela alteração da redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, o
entendimento dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que sua realização fica a
critério do juízo das execuções.
No particular, ao deferir o livramento condicional almejado pelo agravado,
entendeu o juízo das execuções ser dispensável a aludida perícia, fundamentando
adequadamente a sua decisão (fls. 37/38).
Nesse aspecto, reconheceu o juízo a quo a existência de mérito pessoal no
então postulante do benefício, destacando que o agravado apresenta, atualmente, bom
comportamento carcerário (fls. 01) e inexistência de “notícia nos autos suficientes a
indicar a necessidade de exames mais acurados”. Concluiu, então, não ser o caso de
realização de exame criminológico, pois não apontado nenhum motivo concreto recente
que justificasse a realização de tal exame, conforme critérios previstos na Súmula
Vinculante no 26 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001203-63.2020.8.26.0168 -Voto no 16.349
4
Mais a mais, não noticia o agravante qualquer demérito do apenado, falta
grave recente ou incidente que recomende a realização do exame criminológico.
Em suma, não trouxe o agravante dados concretos que indiquem não faça
jus o apenado ao livramento condicional, à luz da ausência dos requisitos subjetivos,
tampouco da necessidade da realização do exame criminológico. Cite-se, a propósito, o
entendimento do C. STJ sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
IDÔNEA DA EXIGÊNCIA. SÚMULA 439/STJ E SÚMULA VINCULANTE
26/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o exame criminológico deixou de ser obrigatório, para fins de
progressão de regime prisional, mas, pode ser exigido pelo juiz ou Tribunal,
mediante decisão fundamentada, que demonstre a necessidade da medida.
Incidência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF. 2. Não
apontada qualquer motivação concreta que demonstre o demérito do
apenado, não pode o exame criminológico ser exigido, sendo certo que a
gravidade abstrata do delito e a alta quantidade de pena não constituem
fundamentos idôneos, sobretudo se há atestado recente de bom
comportamento carcerário. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (negritou-se) (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.113.040 - RS (2009/0067516-7), Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 10.10.2011).
Digno de nota, outrossim, que a gravidade do crime praticado, ou o longo
tempo de pena a cumprir, não traduzem impeditivos à benesse. Nessa toada:
“(...) Saliente-se, ainda, que nenhum motivo concreto e relevante, que fira os
requisitos do benefício, foi trazido aos autos para justificar, de forma
particularizada, o descabimento da progressão. O fato do agravado ter
cometido crimes graves e ainda faltar considerável tempo de pena a
cumprir não obsta a concessão do benefício. Nesse sentido, valem as
ponderações constantes do Agravo em Execução Penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001203-63.2020.8.26.0168 -Voto no 16.349
5
0261253-88.2012, relatado pelo E. Des. J. Martins, j. em 28/02/2013: “De
qualquer modo, embora condenado por crimes graves, o simples fato de ter
longa pena a cumprir não é suficiente para apontar ausência de requisito
subjetivo, que deve ser demonstrada por algum meio concreto e não
somente pelo fato de lhe restar longa pena a cumprir ou ter praticado
conduta com maior gravidade”. (...)” (negritou-se) (TJSP, Agravo em
Execução no 9000074-23.2016.8.26.0071, Relator (a): De Paula Santos;
Comarca: Bauru; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 25/08/2016; Data de registro: 29/08/2016).
Assim, diante desse quadro favorável, a concessão do livramento
condicional era mesmo de rigor, não se mostrando razoável determinar que o agravado
volte, agora, a cumprir a pena em regime semiaberto para a realização de exame
criminológico.
Até porque, arremate-se, não se pode olvidar que eventual demonstração
futura de inadaptabilidade poderá ser respondida com a revogação do benefício.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator